Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703717-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CIVEL E DE FAMÍLIA DE SÃO SEBASTIÃO SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA CIVEL E DE FAMÍLIA DE SÃO SEBASTIÃO em desfavor do JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, tendo por objeto os autos da Ação de Execução no 0746280-76.2024.8.07.0001. Entretanto, por um equívoco da distribuição, o presente conflito de competência foi distribuído para esta eg. Conselho Especial, órgão manifestamente incompetente para processar e julgar o feito, consoante o art. 21, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Assim, considerando o equívoco na distribuição do presente conflito de competência, determino o retorno dos autos ao setor de distribuição para que proceda com a redistribuição para uma das egrégias Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora